Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA.

1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2. O fato de o autor não ter atendido o comando de emenda à inicial, para reapresentar a petição inicial nos moldes determinados, configura hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, prescindindo de intimação pessoal da parte autora.

3. Não se aplica à hipótese de indeferimento da exordial por descumprimento da determinação de emenda, prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a exigência de intimação pessoal, pois restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, e parágrafo 1o, do mesmo diploma legal. Precedentes.

4. A resolução da ação devido à inércia da parte requerente não ofende os princípios da celeridade e da economia processual, pois a conduta desidiosa não pode ser prestigiada ao ponto de permitir a concessão de indeterminadas oportunidades de manifestação.

5. É certo que a parte possui o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, contudo tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo, cumprindo de maneira adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 4o e 6o do mencionado código processualista.

6. Apelação conhecida e não provida.